Tribunal: TJES
Processo: 0021087-78.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Gravíssima
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021087-78.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TEMER JURGIUS CHAOR JABOUR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA PREQUESTIONADA PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §2º, III, e 163, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, III) para lesão corporal grave (art. 129, §1º, III); e (iii) redimensionamento da dosimetria da pena do delito de dano (art. 163 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de lesão corporal gravíssima para lesão corporal grave; (ii) estabelecer se é possível o redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria quanto ao crime de dano; e (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva com relação à condenação pelo art. 163 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação da conduta de lesão corporal gravíssima para grave é adequada, pois os laudos periciais indicam debilidade permanente de sentido (diminuição da sensibilidade facial), não se verificando perda ou inutilização de membro, sentido ou função, o que descaracteriza o tipo do art. 129, §2º, III, do CP.

4. A interpretação técnico-jurídica dos termos médicos utilizados pelo perito e a ausência de elementos que confirmem inutilização completa da função sensitiva facial impõem a adequação típica ao art. 129, §1º, III, do CP.

5. A alegação de comprometimento à saúde mental da vítima (transtorno pós-traumático) não configura, por si, enfermidade incurável nos termos do art. 129, §2º, II, do CP, tampouco justifica a manutenção da tipificação mais gravosa.

6. O redimensionamento da pena quanto ao delito de lesão corporal se justifica pela revaloração das circunstâncias judiciais e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto.

7. Constatada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à condenação pelo crime de dano (art. 163 do CP), uma vez que, entre o recebimento da denúncia e a sentença, transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, sendo esta a prescrição regulada pela pena concretamente aplicada, de 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A diminuição da sensibilidade facial configura debilidade permanente de sentido e não perda ou inutilização, devendo a conduta ser enquadrada no art. 129, §1º, III, do CP.

2. A ofensa à saúde mental somente justifica a incidência do art. 129, §2º, II, do CP quando caracterizada enfermidade incurável, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, "d"; 69; 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 129, §§1º, III, e 2º, III; 163, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCR 0007628-22.2016.8.13.0558, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 14.05.2024; STJ, HC 44.116/PB, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16.02.2006; STJ, HC 689.921/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021087-78.2018.8.08.0035

APELANTE: TEMER JURGIUS CHAOR JABOUR

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
TEMER JURGIUS CHAOR JABOUR
,

em face da r. Sentença fls. 347-356 de ID 12522480 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 129, §2º, inciso III e art. 163,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a 02 (dois) anos e 8 (oito) de reclusão e 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção

Em suas razões, nas fls. 361-382 de ID 12522480, o apelante sustenta que
(i)
deve-se conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante;
(ii)
deve-se desclassificar o delito do art. 129, §2º, inciso III do CP (lesão corporal gravíssima) para o do art. 129, § 1º, inciso III do CP (lesão corporal grave);
(iii)
é devido o redimensionamento dosimetria da 1ª fase da pena da condenação referente ao crime do art. 163 do CP.

Contrarrazões do Ministério Público, fls. 385-388 de ID 12522480, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13450601, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (fls.02/03 de ID 12522480) que:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 16 de julho de 2018, por volta das 07 horas e 47 minutos, na Avenida Saturnino Rangel Mauro, via pública, em frente ao Edifício Portal das Dunas, esquina com a Rodovia do Sol, bairro Praia de Itaparica, município de Vila Velha/ES, o denunciado Temer Jurgius Chaor Jabour lesionou de forma gravíssima a vítima Antônio Marcos Birocale (fls. 08).

Consta nos autos do presente Inquérito Policial que, no dia dos fatos, a vítima Antônio conduzia seu veiculo em direção ao seu local de trabalho, e estava há uma distância de duas quadras de sua residência, ocasião em que ao parar seu carro em um semáforo, outro veículo colidiu na traseira do seu, conforme depoimento de fls. 07.

Ato continuo, o denunciado, então desceu do veículo e emitiu os dizeres à vítima: "agora você vai pagar por andar com mulher comprometida", tendo lhe agredido em seguida com um soco no rosto, de baixo para cima, o que ocasionou a queda da vitima e continuou sendo agredido múltiplas vezes até perder a consciência, em razão das lesões causadas a vítima teve que ser levada emergencialmente ao hospital, com traumatismo craniano e múltiplas fraturas na face, causando lesão corporal gravíssima, por ter causado deformidade permanente, tendo a necessidade de cirurgia reparadora, conforme laudo de fls.08 e imagens de fls. 54.

Diante do tumulto causado pelas agressões do denunciado à vítima, policiais militares em patrulhamento na região avistaram popiares acenando para a guarnição, ocasião em que avistaram a vítima caída ao chão com o rosto ensanguentado Segundo testemunhas presentes no local, a vítima estava em um veículo de cor prata, placa @VHO 8158 quando o denunciado parou em um veículo Peugeot modelo furgão, placa KNY-4626, de cor branca, saltou e passou a danificar o veículo da vítima com golpes deferidos com uma barra de ferro, tendo agredido a vítima várias vezes no rosto, tendo evadido o local após as agressões, segundo BU de fls. 03 e confirmado pelas imagens de videomonitoramento de fls.55/56

Em seu depoimento de fls. 36/38, o denunciado confessou todo o ocorrido, relatando que premeditou o fato criminoso e que esperou o veículo que sabia ser da vítima parar no semáforo, colidindo propositalmente. na traseira do veículo da vítima, tendo, em seguida, colocado uma perna por trás da vítima e a empurrado, e ato contínuo, efetuou golpes no rosto da vítima, a chutou e em seguida pegou a trava anti-furto, um objeto de ferro, causando dano qualificado no veículo da vítima e em seu celular, conforme consta no laudo de exame em veículo, de fls.61/70 e laudo de fls.72/73.

Ressalta-se que em seu depoimento (fls.07), a vítima relata que, apesar de nunca ter estado na presença do denunciado anteriormente, já havia recebido ameaças de morte por parte do - denunciado por meio de mensagens de celular, esclarecendo que se trata de um ex-namorado da pessoa de Selma, com quem está namorando atualmente

Aflora dos autos, que o denunciado pegou o telefone celular de Selma e viu mensagens trocadas entre a vítima e ela, sendo que a partir desse momento passou a ameaçar o depoente por meio de mensagens dizendo que iria pegá-lo e matá-lo, além de afirmar que já sabia todos os dados de identificação da vitima, quando passou a persegui-lo.

Auto e materialidade confirmadas através do conjunto probatório acostado aos autos.

Pelo exposto, denuncio TEMER JURGIUS CHAOR JABOUR, pela infração ao artigo 129, § 2°, inciso III, c/c art. 163, § único, l, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro [...]”

O apelante inicialmente sustenta que a lesão descrita na denúncia é compatível somente com a debilidade permanente prevista no inciso III, do §1º, do art. 129 do CP.

Para explicar o equívoco na subsunção do fato à norma, a defesa expõe que o quesito da perícia que pontuou a diminuição da sensibilidade na face misturou termos do inciso III, do §1º, do art. 129 (debilidade permanente) com o inciso III do § 2º do art. 129 (perda ou inutilização), ambos do CP, a ver os termos do quesito e da resposta do perito no laudo de fl. 238:

6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada):

[...] sim, diminuição da sensibilidade facial e transtorno pós-traumático

Assim, por mais que o enunciado do quesito determinasse que a resposta fosse especificada sobre se há debilidade permanente ou perda ou inutilização, o perito não o fez.

Isso posto, imperiosa se faz a interpretação dos termos utilizados para adequar a um dos tipos. Quanto aos termos técnicos o penalista Guilherme de Souza Nucci
1
, elucida:

Debilidade permanente:

Trata-se de uma
frouxidão duradoura no corpo ou na saúde, que se instala na vítima após a lesão corporal provocada pelo agente. Não se exige que seja uma debilidade perpétua, bastando ter longa duração.
É hipótese do art. 129, § 1.º, III, do CP.

O tipo penal refere-se à debilidade permanente em membro, sentido ou função. São membros do corpo humano: mãos, braços, pernas e pés.
Os sentidos são a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato.
As funções são orgânicas, compostas pelas funções renal, circulatória, respiratória etc.

Diante disso, ilustrando, a perda de um dedo é considerada uma debilidade permanente de membro, no caso a mão. A perda de um dos rins também é debilidade permanente de função.
A perda da audição de um dos ouvidos é debilidade permanente de sentido.

[...]

Perda ou inutilização de membro, sentido ou função:

Perda implica
destruição ou privação de algum membro
(ex.: corte de um braço), sentido (ex.: aniquilamento da visão) ou função (ex.: ablação da bolsa escrotal, impedindo a função reprodutora).

Inutilização quer dizer falta de utilidade, ainda que fisicamente esteja presente o membro ou o órgão humano
. Assim, inutilizar um membro seria a perda de movimento da mão ou a impotência para o coito, embora sem remoção do órgão sexual. As hipóteses estão previstas no art. 129, § 2.º, III, do CP.

Os conceitos de membro, sentido e função foram expostos no tópico 10.3 supra.

Na ótica da medicina legal, “o conceito de
perda aplica-se quando da ablação de um membro, completo ou algum segmento, ou órgão, correspondente a um sentido ou função.
Pode ocorrer por mutilação (arrancamento no momento da ação criminosa) ou por amputação (em intervenção cirúrgica posterior), como condição necessária à preservação da vida do ofendido. Na inutilização, o membro ou órgão não é destacado do corpo, mas fica inapto à sua função, como, por exemplo, diante de uma anquilose ou paralisia.
Implica, no caso, uma perda funcional, porém, não anatômica. Toda debilidade superior a 80% passa a ser considerada inutilização.
Além disso, a perda não envolve a noção de que a lesão venha suprimir totalmente o membro.

Portanto, na debilidade, há apenas a diminuição do sentido ou função, não sendo a vítima privada destes, como ocorre na perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Assim, por exemplo, a vítima que, agredida violentamente, perdeu um dos olhos, ou mesma ficou surda de um de seus ouvidos, o caso é tratado como debilidade, isto é, diminuição, redução da capacidade de enxergar ou ouvir. Se tivesse ficado completamente cega ou surda, o caso não seria tratado como debilidade, mas, sim, como perda ou inutilização do sentido, transformando a lesão corporal de grave em gravíssima, nos termos do inc. III do §2º do art. 129 do Código Penal.

No caso em questão discute-se a “diminuição da sensibilidade facial”, isto é, trata-se do sentido do tato e, conforme evidenciado nos dizeres do perito, a vítima não ficou privada de tal sentido, tendo havido apenas a diminuição do sentido, restrita à face.

Colaciona-se julgados sobre casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NÃO CABIMENTO DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. NECESSIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva e estando presentes todas as elementares do delito de lesão corporal, deve ser mantido o Decreto condenatório. 2. Deve ser rejeitada a tesa da legítima defesa quando não comprovada a agressão injusta por parte da vítima, muito menos a moderação dos meios empregados para repelir suposta agressão. 3. Comprovado que o réu agiu com dolo ao lesionar a vítima, inviável a desclassificação para a modalidade culposa. 4. A perda da visão de um olho, por se tratar de órgão dúplice, configura debilidade permanente, e não perda do sentido, impondo-se, portanto, a desclassificação de lesão corporal gravíssima para grave, nos termos do art. 129, §1º, III, do CP. 5. Aos crimes cometidos com violência, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo, entretanto, possível a aplicação do sursis, desde que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal. 6. Recurso parcialmente provido. 7. Suspensão condicional de pena concedida de ofício. (TJMG; APCR 0007628-22.2016.8.13.0558; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza; Julg. 14/05/2024; DJEMG 16/05/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 129, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ADITAMENTO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.

I - Tendo em vista os fatos narrados na denúncia, bem como os elementos que compõem os autos, deve-se operar a desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, III, do CP) para o de lesão corporal grave (art. 129, §1º, III, do CP), em razão da superveniência de debilidade permanente de sentido (perda da visão do olho direito).

II - Operada, nesta via, a desclassificação do delito, mostra-se viável a proposta de suspensão condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Ordem concedida.

(HC n. 44.116/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/2/2006, DJ de 27/3/2006, p. 306.)

No que se refere à ofensa ao estado psicológico da vítima que adquire estresse pós-traumático Guilherme de Souza Nucci
2
esclarece que a lesão corporal também abrange ofensa à saúde mental:

“Trata-se de uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. Não se enquadra neste tipo penal qualquer ofensa moral. Para a configuração do tipo, é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente,
podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores.
Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor. Tratando-se de saúde, não se deve levar em consideração somente a pessoa saudável, vale dizer, tornar enfermo quem não estava, mas, ainda, o fato de o agente ter agravado o estado de saúde de quem já se encontrava doente.”

Portanto, “
também pratica o referido delito
[lesão corporal]
aquele que causa lesão à saúde mental de outrem
” (HC n. 689.921/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Apesar disso, não há como afirmar que a lesão vivenciada pela vítima suprime por inteiro ou até mesmo perpetuamente a saúde mental da vítima, mesmo porque do laudo expedido pelo médico psiquiatra da vítima às fls. 313 não se extrai tais informações ou que a enfermidade é incurável (art. 129, §2º, inciso II, do CP). Na realidade, conforme os laudos de fls. 237/238, extrai-se que os peritos aferiram que, apesar de ter se identificado incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias (quesito 4), não se identificou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente (quesito 7).

Contudo, observa-se que tal lesão foi utilizada na dosimetria da 1ª fase da pena, como consequências do crime, ao compreende-se que não se utilizou tal fator para delimitar o tipo.

Portanto, imperativa se faz a desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima para lesão corporal grave em razão de debilidade permanente de sentido, nos termos do inciso III, do §1º, do art. 129 do CP.

Passa-se, portanto a dosar a pena.

O magistrado de primeiro grau desabonou 4 circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime. Considerando isso, utilizando-se o parâmetro de “
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”(AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.), soma-se 6 (seis) meses à pena-base por circunstância desvalorada, ao que a pena-base é fixada em 3 (três) anos de reclusão.

Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), ao que a pena é atenuada em 1/6 (um sexto) conforme sedimentado jurisprudencialmente, remanescendo a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, tal pena deve ser tornada como definitiva. Mantenho o regime aberto (art. 33, §2º, alínea “c” do CP), conforme fixado em sentença.

O apelante pleiteia o redimensionamento da dosimetria da 1ª fase da pena referente ao art. 163 do CP,

contudo, analisando detidamente os autos, observa-se que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade retroativa com relação a esta condenação.

A referida sentença condenatória foi prolatada no dia 21.02.2024, conforme fls. 347/356 de ID 12522480.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal, que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada. Logo, nos termos do art. 109, VI, do CP, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 03 (três) anos, visto que foi condenado às penas de 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção relativo ao delito do art. 163,
caput
, do CP.

Tomando como base a data de recebimento da denúncia (24.09.2018, conforme fl. 109 do ID 12522480) e o dia da prolatação da sentença condenatória (dia 21.02.2024, conforme fls. 347/356 de ID 12522480), tem-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos, considerando que não houve suspensão do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim, declaro extinta a punibilidade do réu, via prescrição da pretensão punitiva retrotativa do Estado com relação à condenação pelo crime do art. 163,
caput
, do CP, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, a fim de desclassificar a conduta do art. 129, §2º, III do CP para a conduta do 129, §1º, III do CP e redimensionar a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ademais,
de ofício
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE TEMER JURGIUS CHAOR JABOUR
com relação à condenação nas iras do art. 163,
caput
, do Código Penal
, via
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA
DO ESTADO
, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S.
Curso de Direito Penal - Vol.2 - 9ª Edição 2025
. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.115. ISBN 9788530996666. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530996666/. Acesso em: 09 mai. 2025. p 115-118.

2
NUCCI, Guilherme de S.
Curso de Direito Penal - Vol.2 - 9ª Edição 2025
. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.115. ISBN 9788530996666. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530996666/. Acesso em: 09 mai. 2025. p 109.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Des. Relator.